Tribunal: TJDFT
Processo: 0741323-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741323-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: PATRICIA HELENA AGOSTINHO MARTINS REQUERIDO: FRANCISCO EUDES CARNEIRO DE MESQUITA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PATRICIA HELENA AGOSTINHO MARTINS em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Paranoá em cumprimento de sentença 0704612-12.2021.8.07.0008 iniciado em desfavor de FRANCISCO EUDES CARNEIRO DE MESQUITA, nos seguintes termos: “Em tempo, retifico decisão de ID 167358780. O acórdão de ID 163520804 apenas deferiu ser ‘cabível o deferimento de ofício à Caixa Econômica Federal para verificação do saldo de FGTS, ressalvando posterior apreciação de excepcional penhora, mediante demonstração de que restaram inviabilizados outros meios executórios para garantir a efetividade do cumprimento da sentença e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares’. Expedido ofício, a Caixa Econômica Federal informou ter saldo disponível (ID 165153461). Intimada para manifestação, a exequente informou que foram esgotados todos os meios executórios e ser admissível o levantamento do saldo de conta vinculada ao FGTS para a satisfação do crédito alimentar (ID 165558702). Ocorre que, a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de a verba salarial é impenhorável, conforme previsão do art. 833, inciso IV do CPC, ainda que recebida das contas vinculadas ao FTGS e ao PIS, segundo preconizam o art. 2o, § 2o da Lei 8.036/90 e o art. 4o da Lei Complementar no 26/75, respectivamente, sendo possível sua mitigação somente no caso de execução de prestações alimentícias. Os honorários advocatícios, embora possuam caráter alimentar, não se caracterizam como prestação alimentícia, de modo que não se enquadram na exceção à impenhorabilidade prevista no §2° do artigo 833 do CPC. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. FOLHA DE PAGAMENTO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER ALIMENTAR. NÃO CONFIGURADA EXCEÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O artigo 833, inciso IV, e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2. A norma do artigo 833, inciso IV, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, enquanto limitadora de direitos, deve ser aplicada de forma restritiva, sendo autorizada a penhora de verba salarial apenas nos casos de cumprimento de julgado no qual haja condenação do executado ao pagamento de prestação alimentícia ou de Decisão Interlocutória na qual ocorra fixação de alimentos, não abarcando a penhorabilidade para pagamento de honorários advocatícios. 3. Não vislumbro a possibilidade da constrição, em até 30% (trinta por cento), na folha de pagamento da devedora visto, o caso em apreço, não se tratar da exceção legal, sob pena de ferir a dignidade da pessoa humana e violar a norma vigente. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (07036842220208070000 - (0703684- 22.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ), Relator: Desembargador Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/06/2020, Publicado no PJe: 30/06/2020). Ainda, a Caixa Econômica Federal, em manifestação no ofício de ID 170481205, destaca que a Lei n. 8.036/90, no art. 20, relaciona as hipóteses em que se é possível a movimentação da conta vinculada ao FGTS, o que não se verifica no caso em análise. Em sendo assim, demonstrada a impenhorabilidade de eventual verba, INDEFIRO solicitação de penhora das verbas vinculadas ao salto de FGTS do executado. Preclusa esta decisão, tornem os autos ao arquivo provisório, onde deverão permanecer até o dia 18/08/2028.” (ID 170667415 na origem). Nas razões recursais (ID 51809474), PATRICIA HELENA AGOSTINHO MARTINS, ora agravante, afirma que a decisão proferida, ao indeferir a penhora de saldo de FGTS do devedor, ora agravado, “não observou os preceitos previamente estabelecidos em acórdão anterior” desta 5a Turma Cível (ID 51809474, p. 6). Alega que “o rol do art. 20, da Lei no 8.036/1990, consignado no último ofício encaminhado pela Caixa, é somente exemplificativo, não se restringido somente àquelas condições o saque ou bloqueio do FGTS” (ID 51809474, p. 8). Sustenta que “não há qualquer ameaça” à subsistência do executado já que “o valor a ser bloqueado não é superior a 30% do valor depositado em poupança” (ID 51809474, p. 11). Argumenta que a “manutenção da decisão objeto deste Agravo impõe à Agravante um evidente prejuízo, visto que a natureza alimentar dos valores objeto deste processo” (ID 51809474, p. 11). Requer ao final: “( ) a) o conhecimento do recurso e acolhimento dos pedidos, deferindo o pedido de efeito suspensivo feito em sede liminar. b) A concessão de gratuidade de justiça, deixando a agravante de recolher as custas recursais, pois considerando o teor deste agravo, não possui recursos para tanto; ( ) d) Requer, ao final, o consequente provimento do presente recurso, confirmando a decisão liminar, para reformar a decisão atacada e determinar a sua reforma, determinando o bloqueio dos valores e seu pagamento, nos termos fundamentados pela Agravante expostos no corpo deste Agravo de Instrumento. ( )” – ID 51809474, p. 13. Sem preparo. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado no bojo do recurso (ID 51892983), a parte juntou comprovante de recolhimento das custas (ID 51918520-21). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, busca a recorrente a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a posterior reforma da decisão pela qual indeferido o pedido de penhora de saldo de FGTS do executado FRANCISCO EUDES CARNEIRO DE MESQUITA, ora agravado. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito que não se evidencia. Em agravo de instrumento interposto anteriormente (AI 0702510-70.2023.8.07.0000), foi deferida somente expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para verificação de eventual saldo de FGTS, acórdão no seguinte teor: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FGTS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA VERIFICAR O SALDO E EFETUAR PENHORA. 1. O agravante recorre da decisão que indefere ofício à Caixa Econômica Federal e penhora do saldo de FGTS. 2. A Lei n. 8.036/90 estabelece que as contas de FGTS são impenhoráveis, tendo em vista que são valores de direito social assegurado no art. 7o da CF e cujas hipóteses de levantamento estão previstas na mesma lei. Contudo, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp n. 1.874.222/DF, é possível relativizar a impenhorabilidade. 3. Cabível o deferimento de ofício à Caixa Econômica Federal para verificação do saldo de FGTS, ressalvando posterior apreciação de excepcional penhora, mediante demonstração de que restaram inviabilizados outros meios executórios para garantir a efetividade do cumprimento da sentença e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.” (Acórdão 1704373, 07025107020238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Relator Designado: FÁBIO EDUARDO MARQUES 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Com a resposta positiva (saldo de R$ 194.994,98, ofício de ID 165153461 na origem), a exequente/agravante requereu a penhora do valor devido, atualmente R$ 56.508,72 (cinquenta e seis mil, quinhentos e oito reais e setenta e dois centavos), bloqueio deferido em 2/8/2023 (ID 167358780). No entanto, após questionamento da Caixa Econômica Federal acerca da necessidade de “confirmação da hipótese de saque de acordo com a Lei, de modo a eximir esta empresa pública da imputação de procedimento inconforme” (ID 170481205), sobreveio a decisão ora agravada, pela qual retificada decisão anterior pelo juízo a quo e indeferida a penhora de verbas de saldo de FGTS (ID 170667415). Em que pese a argumentação desenvolvida pela recorrente no intuito de ver relativizada a impenhorabilidade do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, considerado o regramento legal próprio, em princípio, não lhe assiste razão. De acordo como art. 7o, III da Constituição Federal, o FGTS é um direito de natureza trabalhista e social. Trata-se de uma poupança forçada do trabalhador, que tem suas hipóteses de levantamento traçadas na Lei 8.036/1990, de 11 de maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço — FGTS. E a referida Lei, no artigo art. 2o, §2o, expressamente dispõe que “As contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis”. Em harmonia com referido dispositivo legal, este Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as “verbas das contas vinculadas ao FGTS e ao PIS/PASEP possuem natureza salarial e alimentar e a elas aplica-se à vedação legal à penhora insculpida no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil” (Acórdão 1256830, 07092530420208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nessa mesma linha: “( ) 1. As contas vinculadas ao FGTS e ao PIS estão abrangidas pela impenhorabilidade, conforme exegese do art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.036/90 e do art. 4o da Lei Complementar n. 26/75. A mitigação dessa regra, admitindo-se a penhora de conta vinculada do FGTS e do PIS-PASEP, é possível para o pagamento de prestação alimentícia stricto sensu, por envolver a própria subsistência do alimentado e dos seus dependentes (Lei n. 5478/68). ( ). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1426865, 07094014420228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada); “( ) 1. Conforme art. 2o, §2o, da Lei no 8.036/1990 e art. 4o da Lei Complementar no 26/1975, os saldos existentes em contas vinculadas ao FGTS e ao PIS-PASEP são absolutamente impenhoráveis. ( ) 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1290213, 07252641120208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no PJe: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “( ) 2. A possibilidade de penhora de eventuais saldos existentes em contas vinculadas ao FGTS e PIS/PASEP, além de violar o comando legal disposto em regramento próprio, ofende o próprio fim social das verbas. ( ). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1272496, 07074378420208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Embora reconheça a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade acima descrita, importante frisar que o Superior Tribunal de Justiça apenas a admite excepcionalmente “nos casos de comprometimento de direito fundamental do titular do fundo ou de seus dependentes” (REsp n. 1.619.868/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 30/10/2017) e “nos casos de execução de alimentos. Nas demais execuções, as referidas verbas estão resguardadas pela impenhorabilidade ( )” (AgRg no REsp n. 1.570.755/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 3/5/2016, DJe de 18/5/2016), o que não é o caso dos autos. Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão pela qual indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 5 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora